Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712969-98.2018.8.07.0003 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUZINETE AMELIA DO NASCIMENTO, JOSE GOMES DO NASCIMENTO, MULTI COOP COOPERATIVA DE BELFORD ROXO 2000 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Após, intimem-se os Réus para que se manifestem, no prazo de 10(dez) dias, quanto à petição Id. 23850232. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora